Tribunal: CARF
Processo: 13975.720709/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.720709/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.705 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
PRO- GESTAO CONSULTORIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula n° 49 deste
CARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13975.720712/2017-20,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2002-003.697, de 17 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata o presente processo sobre lançamento no qual é exigido do sujeito passivo
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, princípios, citou jurisprudência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.720709/2017-14
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720709/2017-14

Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese aponta: Denúncia
espontânea.
Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.697, de 17 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O ponto crucial da irresignação do recorrente é o instituto da denúncia
espontânea.
A r. decisão primeira, fincou o seguinte entendimento: “A denúncia
espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”. Súmula n° 49
deste Colendo CARF. Anoto por oportuno que a referida Súmula tem
efeito Vinculante.
Assim nesta quadra de entendimento, não carece de reparos a r. decisão
de origem.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso
Voluntário e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720709/2017-14

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital